Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO C. STJ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTATADA AUTONOMIA FINANCEIRA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo ex-companheiro contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada contra a ex-companheira, concluiu não estar demonstrada a alegada necessidade da prestação alimentar e julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de alimentos em favor do autor.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para condenar a ex-companheira ao pagamento de alimentos em favor do ex-companheiro, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Em observância aos arts. 1.694, 1.702 e 1.704 do CC e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional e transitória, a fixação de alimentos entre ex-cônjuges com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal. Para tanto, é indispensável que aquele que reclama pelos alimentos comprove que não pode se sustentar com seu próprio esforço e que o alimentante possui condições de prestá-los. Precedentes do c. STJ.
4. No particular, as partes não divergem sobre a existência, no passado, de união estável entre as partes. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante aufere renda mensal de aposentadoria no valor de R$3.814,96 (três mil oitocentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), o que evidencia sua autonomia financeira. Registre-se que o apelante está aposentado desde 2007, em data anterior ao início da união estável entre as partes, em 2009, o que indica que não houve alteração da sua capacidade financeira no curso da união estável. Os relatórios médicos e psicológicos indicam diagnóstico de depressão, mas não expõem a alegada incapacidade, e consta nos autos informação sobre o retorno do apelante ao mercado de trabalho como corretor de imóveis. Os extratos bancários apresentados pelo apelante apontam gasto mensal com seguro de vida no valor de R$1.181,88 (um mil cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), despesa mensal elevada e incompatível com a alegada necessidade da prestação de alimentos pela ex-companheira. No que diz respeito à estimativa de despesas mensais, não consta nos autos demonstração específica sobre os gastos alegados, que estão elencados de forma genérica, a exemplo daquele descrito como “ajuda de custa”, no valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais).
5. Se os elementos constantes nos autos evidenciam que o apelante tem autonomia financeira (aposentadoria) e não necessita, na atualidade, da prestação de alimentos pela ex-companheira, escorreita a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de prestação alimentar. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.